Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que (a) paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, a despeito de não possuir caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes.
2. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da ação de imissão na posse, notadamente nas hipóteses em que já fora proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do procedimento extrajudicial.
3. O fato de existir recurso especial aguardando apreciação, questionando supostas irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do processo, ainda que impeça o trânsito em julgado do recurso no qual fora exarada a liminar de sobrestamento, não obsta a retomada do curso da ação originária de imissão na posse, sobretudo ao serem considerados os julgamentos meritórios desfavoráveis aos agravados já proferidos pelo órgão julgador em suas instâncias originária e recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.